Tribunal: TJDFT
Processo: 0727596-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727596-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BRUSLENE NERES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Y.N.D.S. contra a r. decisão de ID 28551535 – p. 62, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na disponibilização de vaga em creche pública, nas proximidades de sua residência. Alega que foi indeferido administrativamente o pedido de matrícula, sob o fundamento da inexistência de vagas; que a disponibilização de serviço educacional digno decorre de expressa previsão da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando-se de obrigação imposta ao Poder Público e, não, faculdade da Administração. Requer, liminarmente, a determinação de matrícula em creche, em período integral, em instituição próxima de sua residência, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de Justiça deferida na origem. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O direito da agravada tem assento constitucional (art. 6o, 205 e 208 da Constituição Federal), e está amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, inc. V e art. 54, inc. IV), bem como pela Lei n. 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional), todavia, em análise prefacial, não há obrigatoriedade de o Estado efetuar matrícula em creche específica, próxima à residência, que, embora possa ser mais conveniente, não consubstancia direito subjetivo da parte. Há de ser observado o princípio da reserva do possível, razão pela qual o eventual acolhimento do pedido poderia, até mesmo, configurar tratamento prioritário e diferenciado à parte agravante, em detrimento do direito das demais crianças, também inscritas em lista de espera, e que se encontram em idêntica situação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Por fim, não se verifica situação de risco ou vulnerabilidade do agravante, a justificar a medida excepcional. Dessa forma, devem ser observados outros critérios de classificação estabelecidos pela Administração pública, notadamente o cronológico (objetivo), para o preenchimento das vagas ofertadas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora